Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731935-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA SAMPAIO AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO Ciente da renúncia comunicada na petição ID 52856408. Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte recorrente para trazer aos autos procuração outorgando poderes ao novo causídico. BRASÍLIA, DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora